Tribunal: TJSP
Processo: 0003133-83.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO – Repetição de indébito – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a prescrição da devolução de valores pagos a título de correção monetária em contrato de financiamento rural - Descabimento – Hipótese em que o prazo prescricional é de 20 anos – Incidência dos artigos 177 do CC/1916, 205 e 2.028 do CC – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CORREÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO – Repetição de indébito – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a prescrição da devolução de valores pagos a título de correção monetária em contrato de financiamento rural - Descabimento – Hipótese em que o prazo prescricional é de 20 anos – Incidência dos artigos 177 do CC/1916, 205 e 2.028 do CC – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – Financiamento rural - Pretensão de reforma da devolução das diferenças decorrentes de valores pagos a maior pelo financiado a título de correção monetária – Descabimento – Hipótese em que o índice aplicável é o de 41,28% do BTNF, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS - CÉDULA RURAL - Pretensão de que sejam computados juros de mora desde o pagamento a maior ou no percentual de 1% desde a citação – Cabimento parcial - Hipótese em que os juros de mora devem ser fixados em 1% desde a citação – Ausência de termo inicial no v. acórdão paradigma – Pedido do autor em sua petição inicial de incidência desde a citação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.